Tribunal: TJDFT
Processo: 0016777-32.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
FALIMENTAR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. FATO GERADOR. TEMA REPETITIVO N. 1.051/STJ. CRÉDITO ANTERIOR À RECUPERAÇAO JUDICIAL. SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRELIMINAR ACOLHIDA. REJULGAMENTO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCESSO EXTINTO.
1 – No julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.843.332/RS (Tema no 1.051), a Segunda Seção da Corte Superior de Justiça fixou a tese de que “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.
2 – Verificando-se que o fato gerador do crédito é anterior à deflagração do procedimento de recuperação judicial, impõe-se, em obediência à orientação expressa pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.051, reconhecer que o crédito está sujeito ao referido procedimento, na forma do art. 49 e seguintes da Lei n. 11.101/2005.
3 – Como o plano de recuperação judicial já foi homologado e a recuperação judicial da Executada deferida, consumando-se a novação da dívida e constituindo-se novo título executivo judicial, como prevê o artigo 59, caput e § 1o, da Lei n. 11.101/2005, a providência que se impõe é a extinção do processo, ante a perda superveniente do interesse processual, sujeitando-se o crédito exequendo ao juízo universal, nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005.
Preliminar de perda superveniente do interesse processual acolhida.
Apelação Cível provida.
Processo extinto.